Tribunal: TJDFT
Processo: 0702476-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702476-27.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLA EUGENIO ALQUIMIM AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CHEFE DA UNIDADE REGIONAL DE GESTÃO DAS PESSOAS - UNIGEP DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO GAMA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Carla Eugênio Alquimim contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Mandado de Segurança no 0700477-82.2025.8.07.0018, indeferiu a liminar, nos seguintes termos: “DEFIRO a gratuidade de justiça. Anote-se. Cuida-se de Mandado de Segurança Preventivo, ajuizado por CARLA EUGENIO ALQUIMIM contra ato do CHEFE DA UNIDADE REGIONAL DE GESTÃO DAS PESSOAS - UNIGEP DA CORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO GAMA, na qual pretende a obtenção de provimento jurisdicional de caráter liminar. Para tanto, sustenta ter sido aprovada no processo seletivo deflagrado pelo Edital n. 53 de 2023. Diz que em razão da aprovação, foi contratada pelo DF para exercer a função de professora substituta. Afirma que o DF convocou os aprovados a apresentarem os documentos para nova contratação no ano de 2025, mas que ao apresentar seus documentos, obteve a negativa da Administração em receber seu diploma. Aduz que a Administração não recebeu o diploma em razão de ele supostamente não ser válido. Ressalta que seu Diploma está de acordo com as exigências previstas no edital, que rege o certame, e foi aceito pela própria SEE na contratação para o exercício de 2024. Afirma que o comportamento contraditório da Administração não pode lhe prejudicar. Ressalta que o prazo para apresentação do diploma findou aos 22/01/2025. Requer liminar que obrigue o impetrado a receber seu diploma de Licenciatura em Pedagogia e, por conseguinte, promover a sua contratação, em razão de sua aprovação no processo seletivo deflagrado pelo Edital n. 53 de 2023 A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. É a exposição. DECIDO. A concessão de liminar em Mandado de Segurança exige o atendimento dos requisitos legais, quais sejam, a relevância dos fundamentos da impetração, bem como o perigo da demora na prestação jurisdicional. Além disto, o mandado de segurança presta-se à correção de ato ilegal, cometido pela autoridade impetrada, lesivo a direito líquido e certo do impetrante. Compulsando os autos, não vislumbro a relevância do direito invocado pela Impetrante. Consultado o teor do Edital 53/2023, invocado pela Impetrante, verifico que a formação em Pedagogia para o componente curricular 104 (Atividades) não foi atendida (página 10 do aludido edital). A despeito da juntada do Diploma de Licenciatura em Pedagogia, verifico que o Histórico Escolar não está em sintonia com a Resolução n. 2/2019 - CNE/CP, a qual destaca as seguintes diretrizes orientativas acerca dos cursos superiores de formação de Professores de Educação Básica: Art. 10.Todos os cursos em nível superior de licenciatura, destinados à Formação Inicial de Professores para a Educação Básica, serão organizados em três grupos, com carga horária total de, no mínimo, 3.200 (três mil e duzentas) horas, e devem considerar o 5 desenvolvimento das competências profissionais explicitadas na BNC-Formação, instituída nos termos do Capítulo I desta Resolução. Art. 11. A referida carga horária dos cursos de licenciatura deve ter a seguinte distribuição: I - Grupo I: 800 (oitocentas) horas, para a base comum que compreende os conhecimentos científicos, educacionais e pedagógicos e fundamentam a educação e suas articulações com os sistemas, as escolas e as práticas educacionais. II - Grupo II: 1.600 (mil e seiscentas) horas, para a aprendizagem dos conteúdos específicos das áreas, componentes, unidades temáticas e objetos de conhecimento da BNCC, e para o domínio pedagógico desses conteúdos. III - Grupo III: 800 (oitocentas) horas, prática pedagógica, assim distribuídas: a) 400 (quatrocentas) horas para o estágio supervisionado, em situação real de trabalho em escola, segundo o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) da instituição formadora; e b) 400 (quatrocentas) horas para a prática dos componentes curriculares dos Grupos I e II, distribuídas ao longo do curso, desde o seu início, segundo o PPC da instituição formadora. Parágrafo único. Pode haver aproveitamento de formação e de experiências anteriores, desde que desenvolvidas em instituições de ensino e em outras atividades, nos termos do inciso III do Parágrafo único do art. 61 da LDB (Redação dada pela Lei no 12.014, de 6 de agosto de 2009). Com efeito, o Histórico Escolar de Id 223329586 demonstra quea carga horária do curso realizado pela Impetrante foi de 1700 horas/aula, sendo certo que esse montante sequer alcança o mínimo estabelecido no Inc. II, do Art. 11c/c artigo 10 da citada Resolução. Nessa senda, a inexistência de comprovação pela Impetrante de que possui habilitação para o exercício da função nas séries iniciais, desautoriza o prosseguimento de sua contratação. Agir de forma contrária representaria clara afronta aos princípios da legalidade e isonomia substancial, na medida em que a Administração Pública não pode ofertar tratamento diferenciado a quaisquer dos candidatos. Ressalto, ademais, que o comportamento da Administração não pode ser censurado no caso, porquanto também é dever dela o exercício da autotutela. À vista do exposto, INDEFIRO o requerimento liminar. Intime-se a autoridade impetrada para prestar suas informações. Observe-se o disposto no art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/09, dando ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito. Vindo o requerimento, anote-se o nome do Procurador do Distrito Federal, na capa dos autos, para facilitar o acompanhamento dos atos processuais respectivos, procedendo-se às devidas anotações de estilo. Após, ao Ministério Público. Confiro a presente decisão FORÇA DE MANDADO.” Narra a Agravante que foi aprovada no processo seletivo simplificado, regido pelo Edital n. 53/2023, para contração temporária de professor substituto da Secretaria de Educação do Distrito Federal, na disciplina Atividades. Acrescenta que, nomeada para o referido cargo, apresentou o Diploma de Bacharel em Turismo, expedido pela Faculdade de Ciências Exatas, Administrativas e Sociais de Brasília, registrado em 23.8.2010, e o Certificado de Conclusão de Curso em Pedagogia (licenciatura), emitido pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci – Uniasselvi, com colação de grau em 15.1.2024. Aduz que, nos termos do art. 21 da Resolução CNE/CP no 2, de 20 de dezembro de 2019, cumpriu a carga horária específica no Curso de Licenciatura – 1.700 horas – por se tratar de segunda formação. Sustenta que a formação de docentes para atuar na formação básica pode ser realizada com o aproveitamento de formação e experiência anteriores, nos termos do art. 61 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Salienta, ainda, que é “contraditório e afrontoso o comportamento da impetrada: referente ao mesmo Edital, no ano de 2024, a Impetrante foi convocada e apresentando a mesma documentação que embasa o presente writ, trabalhou em contrato temporário no ano de 2024, pois naquela ocasião a IMPETRADA/AGRAVADA não impôs nenhum óbice no recebimento da documentação da IMPETRANTE/AGRAVANTE.” Reforça que a contratação para o exercício de 2025 é regulada pelo mesmo edital, de modo que a conduta adotada pela Administração Pública viola os princípios da legalidade, razoabilidade e eficiência. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para determinar à autoridade coatora que dê posse à Agravante no cargo de Professora Substituta – Atividades da SEE/DF. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso em exame, pretende a Agravante que seja aplicado o efeito suspensivo ativo, para determinar sua posse no cargo de Professora Substituta – Atividades da SEE/DF, ante a aprovação e nomeação no concurso público regido pelo Edital n. 53/2023. Em abono à pretensão recursal, aduz, em apertada síntese, que o Certificado de Conclusão de Curso e o respectivo Histórico Acadêmico apresentados para a posse no cargo para o qual foi aprovada atendem os requisitos de qualificação exigidos no Edital n. 53/2023, tendo em vista que, na hipótese, trata-se de segunda formação universitária, que permite o aproveitamento de formação e experiências anteriores. Em juízo de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ativo. Infere-se dos autos de origem que a Agravante teve a contratação no cargo temporário em questão recusada, sob o fundamento de que o diploma de conclusão de curso superior que apresentou não atende às exigências do edital e do Ministério da Educação. No Edital n. 53/2023, consta o seguinte acerca dos requisitos para o cargo de Professor de Educação Básica – Atividades (Cargo 104): “Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Licenciatura em Pedagogia com habilitação em Magistério para séries iniciais e/ou para educação infantil, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; ou diploma, devidamente registrado, de Licenciatura em Pedagogia que atenda ao inteiro teor do contido na Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019 - CNE/CP, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Licenciatura em Normal Superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.” Não obstante o edital do certame exigir que a qualificação do candidato para o cargo em questão deve ser comprovada por meio de diploma de conclusão do curso de Licenciatura em Pedagogia, devidamente registrado, a finalidade da regra editalícia foi atendida com a apresentação do Diploma de Formação Pedagógica em Pedagogia (Id. 223329585 dos autos de origem). Ora, este Tribunal de Justiça considera o Diploma de Formação Pedagógica em Pedagogia equivalente ao de Licenciatura Plena, conforme os artigos 61, V, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e 10 da Resolução n. 2/97 do Conselho Nacional de Educação. Confira-se: “Art. 61. Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, nela estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, são: (...) V - profissionais graduados que tenham feito complementação pedagógica, conforme disposto pelo Conselho Nacional de Educação. (Incluído pela lei no 13.415, de 2017) Art. 10 - O concluinte do programa especial receberá certificado e registro profissional equivalentes à licenciatura plena. (...).” No mais, o art. 21 da Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019, do Conselho Nacional de Educação, dispõe que em caso de graduados não licenciados a habilitação para o magistério se dará no curso destinado à Formação Pedagógica, que deve ser realizado com carga horária básica de 760 (setecentas e sessenta) horas com a forma e a seguinte distribuição, in verbis: “Art. 21. No caso de graduados não licenciados, a habilitação para o magistério se dará no curso destinado à Formação Pedagógica, que deve ser realizado com carga horária básica de 760 (setecentas e sessenta) horas com a forma e a seguinte distribuição: I - Grupo I: 360 (trezentas e sessenta) horas para o desenvolvimento das competências profissionais integradas às três dimensões constantes da BNC-Formação, instituída por esta Resolução. II - Grupo II: 400 (quatrocentas) horas para a prática pedagógica na área ou no componente curricular.” Ressalta-se que a Agravante exerceu a mesma função na Secretaria de Educação no cargo de professora temporária no ano de 2024, o que reforça o entendimento de que os critérios adotados pela Administração Pública são desproporcionais e desarrazoados. Nesse sentido é a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA. EQUIVALÊNCIA COM A LICENCIATURA PLENA RESOLUÇÃO N. 02/1997 DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Verifica-se que a autoridade coatora é a Secretária de Estado de Educação que, como gestora principal da Pasta, assume a posição de responsável pela realização do concurso e homologação do seu resultado. A Gerência de Seleção e Provimento cumpre etapa meramente administrativa à consecução do concurso público, de caráter burocrático, sem exercer qualquer poder decisório sobre o certame. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. O mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme preceitua o artigo 1o da Lei 12.016/2009. 3. A impetrante cumpriu as disposições da Resolução do MEC/CNE/CP n. 2, de 1o de julho de 2015, ou seja, teve carga horária mínima de 890 (oitocentos e noventa) horas (ID 61557760 - p. 2), superior às 540 horas mínimas exigidas pelo art. 4o da Resolução n. 02/1997 do Conselho Nacional de Educação. Note-se, ainda, que a Resolução MEC/CNE/CP n. 2 de 20 de dezembro de 2019, em seu art. 21, determina ser necessária a carga horária mínima de 760 (setecentas e sessenta) horas, requisito que estaria, de igual modo, atendido pela impetrante. 4. Há fundamentação relevante na admissão do Diploma de Licenciatura em Pedagogia, a partir do Programa Especial de Formação Pedagógica, o qual é documento hábil à comprovação da formação em curso superior, pois preenchido os requisitos constantes da legislação e do edital do certame n. 31/2022. 5. Segurança concedida. (Acórdão 1929560, 0729095-28.2024.8.07.0000, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 07/10/2024, publicado no PJe: 16/10/2024.) Assim, em juízo de cognição sumária, entendo que o diploma de formação pedagógica em pedagogia se equivale ao de licenciatura plena. Da mesma forma, é desarrazoado e desproporcional eliminar a candidata, se a Administração considerou o referido diploma válido no mesmo certame. Por fim, registro que há risco de dano de difícil reparação, pois a Impetrante não poderá tomar posse no cargo para o qual foi aprovada, caso não seja concedida a liminar. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que contrate a Agravante no cargo de Professora Substituta – Atividades (Cargo 104), com observância à ordem de classificação no processo seletivo simplificado, desde que não haja outro óbice legal à prática do ato. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora